Tribunal: TJSP
Processo: 0000823-79.2021.8.26.0602
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Marcelo Gordo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
Agravo em Execução Penal - Remição de penas - Recurso defensivo voltado à retificação de cálculo - Somatória das penas com resultado superior a 30 (trinta) anos (artigo 75, do Código Penal, com a redação anterior à promulgação da Lei no 13.964/2019) - Cálculo para lapsos de benefícios que deve observar a soma total de penas, independente do prazo final de cumprimento apontado por aplicação do

Ementa:
Agravo em Execução Penal - Remição de penas - Recurso defensivo voltado à retificação de cálculo - Somatória das penas com resultado superior a 30 (trinta) anos (artigo 75, do Código Penal, com a redação anterior à promulgação da Lei no 13.964/2019) - Cálculo para lapsos de benefícios que deve observar a soma total de penas, independente do prazo final de cumprimento apontado por aplicação do artigo 75, do Código Penal - Conformidade com a Súmula no 715, do C. STF - Agravo desprovido.